Tribunal: TJMT
Processo: 0006101-45.2011.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006101-45.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 05.754.223/0001-68 (EMBARGANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), KASSIA KAROLINA XIMEDES (EMBARGADO), EZEQUIEL GOMES - CPF: 063.349.799-14 (ADVOGADO), ANTONIO RAMPAZZO - CPF: 081.231.609-68 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO RIBAS RAMPAZZO - CPF: 007.732.489-78 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), EZEQUIEL GOMES - CPF: 063.349.799-14 (ADVOGADO), KASSIA KAROLINA XIMEDES (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO RIBAS RAMPAZZO - CPF: 007.732.489-78 (ADVOGADO), BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 05.754.223/0001-68 (EMBARGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006101-45.2011.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
DUAS APELAÇÕES
–
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMUNERATÓRIOS
–

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DO PACTO POR TER SIDO ASSINADO PELA GENITORA QUE REPRESENTOU AO INVÉS DE ASSISTIR MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ – VÍCIO QUE NÃO MACULA O CONTRATO, EM ESPECIAL, POR TER A ENTÃO MENOR DE IDADE SIDO BENEFICIADA AMPLAMENTE COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELA CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS AOS TRABALHOS – VALOR RAZOÁVEL –
QUANTUM
MANTIDO – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA – APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser afastada, sob pena de beneficiar a autora de sua própria torpeza e de gerar enriquecimento indevido, a alegação de anulação do contrato de prestação de serviços por ter sido assinado pela genitora, na qualidade de representante e não de assistente, de menor relativamente capaz se restou comprovado que a então menor beneficiou da prestação dos serviços contratados.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Verificado que o autor decaiu de um dos dois pedidos que formulou, é de ser repartido em 50% para cada parte os ônus processuais.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006101-45.2011.8.11.0015

Embargante:
Berwig & Werner Advogados Associados S/C

Embargada:
Kassia Karolina Ximedes

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
o
postos pelo autor
Berwig & Werner Advogados Associados S/C.
contra acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação
nº 0006101-45.2011.811.0015, assim ementada:

“
DUAS APELAÇÕES
–
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMUNERATÓRIOS
–

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DO PACTO POR TER SIDO ASSINADO PELA GENITORA QUE REPRESENTOU AO INVÉS DE ASSISTIR MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ – VÍCIO QUE NÃO MACULA O CONTRATO, EM ESPECIAL, POR TER A ENTÃO MENOR DE IDADE

SIDO BENEFICIADA AMPLAMENTE COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELA CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS AOS TRABALHOS – VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE –
APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA
–
APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

É de ser afastada, sob pena de beneficiar a autora de sua própria torpeza e de gerar enriquecimento indevido, a alegação de anulação do contrato de prestação de serviços por ter sido assinado pela genitora, na qualidade de representante e não de assistente, de menor relativamente capaz se restou comprovado que a então menor beneficiou da prestação dos serviços contratados.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Verificado que o autor decaiu de um dos dois pedidos que formulou, é de ser repartido em 50% para cada parte os ônus processuais.
”

Alega contradição/omissão no v. acórdão impugnado, ao argumento, em síntese, de que esta Corte deve esclarecer se a matrícula 8.841 gerou proveito econômico ou não para a requerida embargada de declaração, a fim de considerar a incidência também sobre referida matrícula da verba honorária de 20% arbitrada pela sentença apenas com relação a outra matrícula (
8.842 do CRI de Sinop) – id 196311699
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006101-45.2011.8.11.0015

Embargante:
Berwig & Werner Advogados Associados S/C

Embargada:
Kassia Karolina Ximedes

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
o
postos pelo autor
Berwig & Werner Advogados Associados S/C.
contra acórdão que à unanimidade desproveu sua Apelação
nº 0006101-45.2011.811.0015, assim ementada:

“
DUAS APELAÇÕES
–
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMUNERATÓRIOS
–

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO DO PACTO POR TER SIDO ASSINADO PELA GENITORA QUE REPRESENTOU AO INVÉS DE ASSISTIR MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ – VÍCIO QUE NÃO MACULA O CONTRATO, EM ESPECIAL, POR TER A ENTÃO MENOR DE IDADE

SIDO BENEFICIADA AMPLAMENTE COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELA CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS AOS TRABALHOS – VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE –
APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA
–
APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

É de ser afastada, sob pena de beneficiar a autora de sua própria torpeza e de gerar enriquecimento indevido, a alegação de anulação do contrato de prestação de serviços por ter sido assinado pela genitora, na qualidade de representante e não de assistente, de menor relativamente capaz se restou comprovado que a então menor beneficiou da prestação dos serviços contratados.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Verificado que o autor decaiu de um dos dois pedidos que formulou, é de ser repartido em 50% para cada parte os ônus processuais.
”

Cuidou-se, na origem de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta por
Berwig & Werner Advogados Associados S/C
em face de
Kassia Karolina Ximedes
, em que o autor apelante e agora embargante de declaração alegou

ter sido contratado para defender os interesses da requerida também apelante e agora embargada de declaração no processo de Inventário n.
0003672-91.2000.8.11.0015
do Espólio de
Paulo Alberto Pan
, conforme contrato firmado em 27/10/2005 e também na Ação de investigação de paternidade, que foi julgada procedente, bem como na medida incidental de Alvará Judicial n. 807-51.2007.811.0015 e que a requerida não adimpliu os honorários advocatícios contratados no percentual de 20% dos bens do espólio, estes apurados em R$1.800.236,00.

O autor afirmou ser credor do valor de R$360.047,20 e da cláusula penal de R$200.000,00, pois a requerida contratou outros advogados para prosseguir no processo de Inventário e, diante disso, deu causa à rescisão do contrato firmado com o autor.

Assim, o autor requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$560.047,20.

A sentença
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida aqui embargada de declaração ao pagamento do valor relativo aos honorários contratuais de R$127.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% a.m. a partir de 12.4.2012.

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devendo a requerida pagar 70% e a autora 30% das verbas.

O Colegiado ao analisar os apelos de ambas as partes não deixou de pronunciar sobre a insatisfação do autor aqui embargante de declaração com o arbitramento dos honorários advocatícios feito pela sentença
.

O Colegiado pronunciou sobre a tese e assim concluiu:

“
E no que diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios a título de remuneração do serviço prestado pelo autor, tem-se que a sentença, ao arbitrar o valor de R$R$127.000,00, o fez de forma suficiente.

Sucede que o arbitramento há que levar em consideração elementos como o tempo trabalhado e a natureza do serviço efetivamente prestado.

Em que pese a sentença ter tomado de base o percentual de 20% pactuado pelas partes sobre um dos imóveis para aplicar referido percentual, já atendeu de forma satisfatória a remuneração que deverá ser paga para o autor
.

O autor informou ter trabalho em duas ações, a saber: Investigação de Paternidade e Alvará Judicial, quando foi desconstituído.

A título de remuneração pelos serviços prestados, as partes pactuaram que seria no percentual de 20% sobre os valores eventualmente obtidos pela requerida contratante na partilha de bens de seu pai, cujo inventario estava em trâmite.

Veja o disposto na cláusula segunda do contrato de prestação e serviços advocatícios:

“A contratante a título de honorários advocatícios
pagará a contratada o percentual “ad exitum” de 20% (vinte por cento),
dos valores obtidos com os bens móveis e imóveis na proporção que caberá a contratante, quando da partilha dos bens
”
.

Sucede que o Inventário não foi finalizado. A pedido da inventariante irmã desta requerida, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Logo, não foi feita partilha.

A sentença, como forma mais equânime, entendeu por bem arbitrar o valor da remuneração do autor tendo como base o valor do imóvel que a requerida firmou, com terceira pessoa, o contrato de cessão de sua possível cota parte de direitos hereditários, ou seja, a sentença arbitrou o percentual de 20% contratado pelas partes sobre o valor do imóvel que a requerida transferiu para terceiros sua cota parte de eventual direito hereditário
.

E este valor bem remunera os serviços prestados pelo autor.

Importante registrar que não há irresignação da requerida quanto ao valor arbitrado pela sentença, ou seja, a requerida conformou com o montante do arbitramento e a majoração pretendida pelo autor não encontra razão
.

Quanto a repartição dos ônus de sucumbência, verifica-se que a sentença condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devendo a requerida pagar 70% e a autora 30% das verbas.

A ação é de Cobrança de Honorários advocatícios e os pedidos são de condenação ao pagamento de:
(i)-
honorários advocatícios no valor de R$360,047,20 e
(ii)-
multa penal no valor de R$200.000,00.

A sentença
acolheu o pedido de cobrança de honorários advocatícios
, embora em valor menor (R$127.000,00) do que aquele indicado na petição inicial (R$360,047,20)
e não acolheu o pedido de multa penal
.

Logo, independentemente do valor ter sido fixado abaixo do que foi postulado, certo é que o autor logrou êxito apenas sobre um dos dois dos pedidos que formulou, que foi o de arbitramento da sua remuneração.

Desse modo, a condenação há que ser repartida em 50% para cada uma das partes.”

(grifo próprio e nosso).

Logo, se o Colegiado pronunciou sobre a tese arguida pela parte, ainda que a conclusão não agrade o interessado, o acórdão não é omisso.

Também não se verifica incongruências entre as proposições do acórdão impugnado, em especial, entre a fundamentação e a conclusão, fato que afasta a alegada contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024